Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-29.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001455-29.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO APARECIDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 049.880.441-06 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA (ADI 6096 DO STF e SÚMULA 85 DO STJ) - TERMO INICIAL – A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO CESSAÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (TEMA 862 DO STJ), OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pela decisão do STF na ADI 6.096/DF não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por
Fabiano Aparecido Araújo da Silva
, julgou procedente o pedido do benefício pleiteado na inicial desde a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária em 30/09/2015 (id. 178264188).

Irresignada, a Autarquia Previdenciária sustenta prescrição da pretensão de rever o ato administrativo, já que a ação foi proposta 5 anos após a cessação do benefício postulado, por alta programada, e falta de interesse processual por ausência do prévio requerimento administrativo para prorrogação ou concessão de novo benefício previdenciário, conforme decisão proferida no Recurso Extraordinário nº. 631240/MG, o que justifica a não aplicação do Tema 862 do STJ e a fixação da DIB na data da citação válida e não no dia da cessação do Auxilio por Incapacidade Temporária.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença
recorrida (id. 178264194).

O Apelado contrarrazoa o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 178264200).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 179966662).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra sentença que determinou a
Autarquia Previdenciária
implantar o
Auxílio-Acidente em favor do Autor, Recorrido, desde a data de 30/09/2015 (id. 178264188).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Fabiano Aparecido Araújo da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2021, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente no trajeto para o trabalho, ocorrido em 12/04/2015, que lhe resultou em sequela de fratura do fêmur esquerdo (
CID: S72.3) (178264160).

Discorre que foi beneficiário do Auxílio-Doença no período de 13/05/2015 a 30/09/2015 (id. 178264164).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, cuja conclusão atesta a redução da incapacidade laboral do Recorrido em razão de acidente de trabalho que sofreu, julgou procedente o pedido da ação,
in verbis
:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial, para o fim de:

a)

CONCEDER
o benefício de auxílio-acidente em benefício da parte autora FABIANO APARECIDO ARAUJO DA SILVA, no valor de 50% do salário-de-benefício, conforme artigo 86, § 1º da Lei 8.213/91, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do benefício, qual seja, 30 de setembro de 2015 (Id. 51729819 - Pág. 2), respeitada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação.
O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, na forma que dispõe o

artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97.
(...)” (grifo original)

Irresignada, a Autarquia busca a reforma da sentença sob a alegação de
prescrição da pretensão de rever o ato de cessação do benefício, com alta programada, pois ultrapassado 5 anos até a propositura da ação, e falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo, conforme decidido no Recurso Extraordinário nº. 631240/MG, situação que justifica a não aplicação do Tema 862 do STJ e a fixação da DIB na data da citação válida.

No caso em apreço, a ação
pretende recebimento de créditos vindicados a benefício previdenciário, que se sabe são de trato sucessivo, consoante julgado da ADIN 6.096 do STF e a interpretação sedimentada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991.
PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL
. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.

6.
O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.

7.
No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.
8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”

(ADI 6.096, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 13/10/2020, Publicação: 26/11/2020)

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No mesmo sentido, cita-se julgados sobre o assunto:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MUDANÇA DE PARADIGMA. ADI 6.096/DF - STF. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 QUE DEU REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991.
NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE SEU RESTABELECIMENTO) EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE
. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do INSS objetivando o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, sob o regime da repercussão geral (Tema 313/STF), firmou o entendimento segundo o qual inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, que se aplica o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997 (julgado de 16/10/2013).

3. A Corte Suprema consignou que não viola a CF/1988 a criação de um prazo máximo para que o interessado possa pedir a revisão do benefício previdenciário, ou seja, a MP 1.523-9/1997, ao criar o prazo decadencial, não incidiu em inconstitucionalidade. O direito à previdência social constitui direito fundamental, portanto não poderia haver prazo decadencial para a concessão inicial do benefício. Noutro vértice, concluiu a Corte Maior que é legítima a instituição de prazo decadencial de 10 anos para a revisão de benefício previdenciário já concedido. Esse prazo decadencial tem como fundamento o "princípio da segurança jurídica e objetiva evitar a eternização dos litígios, além de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário".

4. Posteriormente, a MP 871/2019, de 18/01/2019 (convertida na Lei 13.846/2019), alterou a redação do art. 103 da Lei 8.213/1991 para ampliar as hipóteses sujeitas ao prazo decadencial, quais sejam:

revisão do ato de concessão; indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário; e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício previdenciário.

5. O Supremo Tribunal Federal, por apertada maioria, na ADI 6.096/DF, da relatoria do Ministro EDSON FACHIN, na assentada de 13/10/2020, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 na parte que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, isso porque a decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício antes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo.

6. Conclui-se desse modo que a Lei 13.846/2019 havia imposto prazo decadencial para a revisão dos atos de indeferimento, cancelamento, cessação do benefício e deferimento, indeferimento e não concessão de revisão de benefício. Ocorre que, ao fazer isso, a Corte Maior entendeu que a lei previdenciária incide em inconstitucionalidade, porquanto não preserva o fundo de direito, uma vez que, na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, estaria comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.

7.
Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de seu restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição limita-se apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

8. Fica superado o entendimento firmado por esta Corte Superior nos EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, tendo em vista que o art. 102, §2º, da CF/1988 confere efeito vinculante às decisões definitivas em ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal.

9. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o benefício de auxílio-doença teve início em 24/05/2011 e cessou em 09/07/2011. O Tribunal a quo entendeu que a cessação do benefício ocorrera há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação, a qual se havia dado em 30/04/2018, declarando a prescrição da ação.

10.
Tendo em vista as alegações declinadas no presente agravo interno e a mudança de paradigma trazida no julgamento da ADI 6.069/DF, a decisão deve ser reconsiderada para afastar a prescrição da ação, retornando os autos à origem para análise do pedido de concessão/restabelecimento do benefício pretendido.

11. Agravo interno a que se dá provimento. (AgInt no REsp n. 1.869.697/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 12/12/2022.)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEMONSTRAÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.

1.
É assente a orientação jurisprudencial de que os benefícios previdenciários são imprescritíveis, uma vez que podem ser requeridos a qualquer tempo, atendidos os requisitos legais, não havendo falar em decadência ou prescrição do fundo de direito, na hipótese de pretensão de concessão inicial do benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental a poder ser exercido a qualquer tempo, devendo ser observada a ocorrência de prescrição quinquenal apenas no que se refere às parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda, nos termos da Súmula n. 85/STJ
. (EREsp n. 1.269.726/MG e RE 626.489/SE)
. 2. De fato, não se desconhece que o prévio requerimento administrativo é imprescindível para a concessão de benefícios previdenciários, não se caracterizando ameaça ou lesão ao direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. 3. No presente caso, o requerimento administrativo ocorreu em 09/09/2015, sendo concedido o benefício de auxílio-doença até 23/03/2016 (pág. 37), tendo sido a presente ação ajuizada em 26/05/2022
.
4. Apesar de o lapso temporal transcorrido entre o requerimento administrativo e o ajuizamento do presente feito ser de quase 6 (seis) anos , depreende-se dos termos expendidos na petição inicial que a parte autora pugna pela concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez desde 2016, colacionando aos autos documentos médicos referentes a esse período, bem assim, protestando por todos os meios de provas em direito admitidos, requerendo a produção de prova pericial. 5. Diante da pertinência entre o requerimento administrativo e o período discutido nestes autos, vislumbra-se o interesse de agir da parte requerente, razão por que deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. 6. Apelação da parte autora provida.
(AC 1029651-02.2022.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 17/04/2023 PAG.)

Veja que o prevalecente entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores é no sentido de que os benefícios previdenciários podem ser pleiteados a qualquer tempo, desde que atendidos os requisitos legais
, com exceção das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio da propositura da ação.

Portanto, o fato de o ajuizamento da ação ocorrer no 2021 e a cessação do benefício usufruído pelo Segurado, Recorrido, ter se dado, de forma indevida, no ano de 2015, não obsta o direito do Segurado, Recorrido, ao recebimento das parcelas não pagas nesse período, exceto, repita-se, aquelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Melhor sorte não teve a tese de que a data inicial do benefício previdenciário (DIB) deve recair na data da citação válida, ao invés do dia seguinte à cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, na data de 09/06/2021, julgou o REsp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, com a seguinte tese:

“O
termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.”
(Destaquei)

Outro não é o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (TRABALHO BRAÇAL) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – AUXÍLIO ACIDENTE –
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ - OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- REMESSA NÃO CONHECIDA -

RECURSO DO INSS – DESPROVIDO.

1 -

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença tenha possuído condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ

3 - Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1º da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

4 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (N.U 0008563-38.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024